Tribunal: CARF
Processo: 10980.722581/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722581/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.771 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
DANTI MOACIR BABONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
VERBAS
INDENIZATÓRIAS.
FÉRIAS INDENIZADAS. PERDA DE CAPACIDADE LABORATIVA
DECORRENTE
DE
ACIDENTE
DE
TRABALHO.
ACORDO
HOMOLOGADO POR SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO.
NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
Não incide imposto de renda sobre verbas de natureza indenizatória relativas a
férias indenizadas e perda de capacidade laborativa decorrente de acidente de
trabalho, discriminadas no acordo homologado, vez que não se amoldam ao
critério material do antecedente normativo (hipótese) da regra-matriz de
incidência de IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que negou provimento
ao recurso.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722581/2009-48
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.771 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722581/2009-48

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 12/05/2009, mediante a Notificação de Lançamento - Imposto de Renda Pessoa
Física – n. 2007/609450489214072 – Exercício 2007 - no valor total de R$ 65.042,33 - com
fulcro em omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista.
Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 23/05/2012, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 15/06/2012, aduzindo, em
apertada síntese, que as verbas indenizatórias oriundas de acidente de trabalho e férias
indenizadas não são rendas passíveis de tributação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.

Passo à apreciação.

Por oportuno, resgato, no essencial, o relatório da decisão hostilizada, por
contextualizar a lide com precisão:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, fls. 05 a 09, referente ao exercício de 2007, que exige R$
32.709,25 de imposto suplementar, com multa de ofício de 75% e juros de mora, em
decorrência da apuração de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 152.162,67.
Consta do lançamento que o valor bruto da ação foi de R$ 162.162,67, com R$ 2.162,67
de IRRF, e que o montante foi considerado tributável em razão da celebração de acordo
entre as partes, no qual 92,5% dos rendimentos foram considerados isentos, além dos
R$ 10.000,00 acordados como tributáveis não terem sido especificados.
No lançamento também é ressaltada a divergência existente entre as verbas acordadas e
a planilha de cálculo apresentada pelo contribuinte e denominada “Resumo Geral”.
Cientificado do lançamento por via postal, em 12/05/2009 – fl. 67, o contribuinte
apresentou, em 26/05/2009, a impugnação de fls. 02 e 03, acompanhada dos
documentos de fls. 04 a 52, acatada como tempestiva pelo órgão de origem – fl. 66.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.771 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722581/2009-48

Alega que os rendimentos considerados omitidos foram recebidos em decorrência da
RT 13720/200400909005, na qual foi pleiteada a reintegração, o pagamento de cinco
períodos de férias indenizadas em dobro, a indenização por viagens e a indenização por
acidente de trabalho.
Informa que, após dois anos, foi homologado acordo, no qual a Ré ficou responsável
pelo pagamento dos encargos fiscais e previdenciários, além de R$ 160.000,00 ao
reclamante, sendo R$ 76.277,09 de férias indenizadas e R$ 73.722,91 de indenização
por acidente de trabalho, totalizando R$ 150.000,00 de rendimentos isentos.
Sustenta que a Receita Federal foi notificada dos valores por ele recebidos, conforme fl.
662 dos autos judiciais, mas não os questionou, ficando “ciente, o que demonstra a sua
concordância com os termos do acordo, estando preclusa qualquer insurgência quanto
aos valores recebidos e pagos”.
Enfatiza que, como as parcelas que compuseram os R$ 150.000,00 de rendimentos
isentos já constavam da petição inicial, o acordo estaria perfeito e, tendo sido
homologado por Juiz do Trabalho, não poderia ser questionado administrativamente.

No julgamento de primeira instância, a DRJ decidiu pela improcedência da
impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário.
Perante a segunda instância, o Recorrente, em linhas gerais, reclama que as verbas
indenizatórias oriundas de acidente de trabalho e férias indenizadas não são rendas passíveis de
tributação.
Pois bem.
Inicialmente, impende destacar que, a teor do art. 43 do CTN, a hipótese de
incidência do IRPF é o acréscimo patrimonial decorrente de riqueza nova advinda da aquisição
de disponibilidade econômica e jurídica.
Desta forma, a existência, ou não, de acréscimo patrimonial é fundamental para
determinar a incidência de imposto de renda sobre determinada verba indenizatória,
independentemente da nomenclatura que a designe.
Na espécie, a teor dos autos, notadamente no que se refere à reclamatória
trabalhista em questão, verifica-se que a Justiça do Trabalho homologou acordo entre as partes
(reclamante e reclamada) relativas a verbas a título de férias indenizadas no valor de R$
76.277,09 e a título de indenização compensatória pela perda da capacidade laborativa
decorrente de acidente do trabalho no valor de R$ 73.722,91 – totalizando R$ 150.000,00:

O valor liquido a ser pago corresponde aos títulos e valores abaixo discriminados: R$
76.277.09 — férias indenizadas postuladas no item "n" do pedido; R$ 73.722,91 —
indenização postulada no item "d" do pedido, sendo que eventuais haveres
previdenciários e fiscais ficam sob a responsabilidade da reclamada. Renuncia o autor
ao direito em que se funda a ação quanto as demais parcelas postuladas na petição
inicial;

A tais verbas, foram acrescidos R$ 10.000,00 (verba inominada), alcançando-se um
valor acordado no total de R$ 160.000,00.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.771 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722581/2009-48

Outrossim, é informado nos autos a retenção de contribuições previdenciárias por
parte da Reclamada (R$ 2.608,17 sobre a base de cálculo de R$ 10.000,00), bem assim de imposto de
renda recolhido pela reclamada no valor de R$ 2.162,67 (base de cálculo não informada, mas que,
com certeza, em virtude do valor recolhido, guarda relação com a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, no caso, R$ 10.000,00) – e-fls. 145/146, em decorrência do ônus de eventuais
haveres previdenciários e fiscais que lhe foi atribuída pela Justiça do Trabalho quando da
homologação do acordo.
Deduz-se assim que os valores recebidos pelo Recorrente em virtude da
reclamatória trabalhista em questão relativos a férias indenizadas (R$ 76.277,09) e a indenização
compensatória pela perda da capacidade laborativa decorrente de acidente do trabalho (R$
73.722,91) não sofreram incidência de imposto de renda na fonte (nem de contribuições
previdenciárias), em decorrência da sua natureza indenizatória.
De observar que o acordo homologado pela Justiça do Trabalho discrimina a natureza
das verbas que o compõem (em observância ao disposto no art. 832, § 3o., da CLT, incluído pela Lei
n. 10.035/2000), e, da leitura do Enunciado 62 de Súmula CARF (vinculante), que embora se reporte
expressamente a contribuições previdenciárias, mutatis mutandis, aplica-se à apuração de imposto de
renda, extrai-se o entendimento no sentido de que na sentença ou no acordo trabalhista homologado,
a apuração da base de cálculo para fins de tributação reclama pela discriminação das parcelas
legalmente passíveis de incidência e das não passíveis de incidência, e, uma vez não discriminadas, a
base de cálculo será o total fixado na sentença ou no acordo trabalhista homologado. Senão vejamos:
A base de cálculo das contribuições previdenciárias será o valor total fixado na sentença
ou acordo trabalhista homologado, quando as parcelas legais de incidência não
estiverem discriminadas.
Na espécie, as verbas de natureza indenizatória foram perfeitamente discriminadas
(R$ 150.000,00), bem assim a parcela sobre a qual incide tributação (R$ 10.000,00).
Impende ainda ressaltar que a teor do art. 832, § 3o., incluído pela Lei n.
10.035/2000, e §§ 4o. a 7o., incluídos pela Lei n. 11.457/2007, todos da CLT, a União será
intimada das decisões cognitivas ou homologatórias que contenham parcelas indenizatórias,
sendo-lhe facultada a interposição de recurso relativo aos tributos que lhe forem devidos,
havendo, inclusive, possibilidade de dispensa de manifestação da União.
Na espécie, verifica-se que a decisão homologatória em tela transitou em julgado,
vez que o Recorrente recebeu as verbas acordadas, bem assim que não houve prejuízo da União
em face dos créditos que lhe eram devidos a título de contribuições previdenciárias e de IRRF,
tendo em vista que foram recolhidos.
Dessa forma, considerando-se a natureza das verbas indenizatórias discriminadas
no acordo homologado, bem assim a remansosa jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho
e do Superior Tribunal de Justiça, e ainda o disposto no art. 6o., IV, da Lei n. 7.713/1988 c/c art.
39, XVII, do Decreto n. 3.000/1999 (RIR/99), vigente à época dos fatos, entendo que assiste razão
ao Recorrente no sentido de não incidência de imposto de renda sobre as parcelas relativas a
férias indenizadas e indenização compensatória pela perda da capacidade laborativa decorrente de
acidente do trabalho. Vejamos:

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.771 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722581/2009-48

TST-RR-64800-79.2008.5.02.0065:
A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO DE RENDA SOBRE FÉRIAS INDENIZADAS. Ante a demonstração de
violação do art. 43 do CTN, merece processamento o recurso de revista. Agravo de
instrumento conhecido e provido. B) RECURSO DE REVISTA. INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO DE RENDA SOBRE FÉRIAS INDENIZADAS. Consoante se depreende do
art. 43 do CTN, o imposto de renda tem como fato gerador o acréscimo patrimonial
oriundo do capital, do trabalho ou de proventos de qualquer natureza. As férias
indenizadas, por conseguinte, como a própria nomenclatura sinaliza, têm natureza
jurídica indenizatória, pois visam recompor o patrimônio do empregado pelo dano
por ele suportado em razão da supressão do direito ao gozo de férias. Logo,
referida parcela não constitui a base de cálculo do imposto de renda, uma vez que
não representa acréscimo patrimonial. Precedentes. Recurso de revista conhecido e
provido. (grifei)

Enunciado 125 de Súmula STJ:
O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à
incidência do Imposto de Renda.

AgRg no REsp: 722143 SP:
TRIBUTÁRIO – ART. 43 DO CTN – IMPOSTO DE RENDA – DEMISSÃO SEM
JUSTA CAUSA – FÉRIAS E "INDENIZAÇÃO ESPECIAL" (GRATIFICAÇÃO) –
VERBAS INDENIZATÓRIAS – NÃO INCIDÊNCIA. 1. O fato gerador do Imposto
de Renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica decorrente de
acréscimo patrimonial (art. 43 do CTN). Dentro deste conceito se enquadram as
verbas de natureza salarial ou as recebidas a título de aposentadoria. 2.
Diferentemente, as verbas indenizatórias, recebidas como compensação pela
renúncia a um direito, não constituem acréscimo patrimonial. 3. As verbas
recebidas em virtude de rescisão de contrato de trabalho, por iniciativa do
empregador, possuem nítido caráter indenizatório, não se constituindo acréscimo
patrimonial a ensejar a incidência do Imposto sobre a Renda. 4. Agravo Regimental
improvido (STJ - AgRg no REsp: 722143 SP 2005/0018016-7, Relator: Ministra
ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 28/06/2005, T2 - SEGUNDA TURMA,
Data de Publicação: DJ 15.08.2005 p. 286) (grifei)

Lei n. 7.713/1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
IV - as indenizações por acidentes de trabalho;
[...]

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.771 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722581/2009-48

Decreto n. 3.000/1999 - RIR/99:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XVII - a indenização por acidente de trabalho (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso
IV);
[...]

REsp: 885826/SE:

RECURSO ESPECIAL. PETROBRAS. VERBA INDENIZATÓRIA PAGA POR
ACIDENTE DE TRABALHO. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA COM
TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DA PARCELA RETIDA
PELA EMPRESA PAGADORA A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO-IMPUGNAÇÃO
OPORTUNA. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO-INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE
RENDA SOBRE PARCELA INDENIZATÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS
6o, IV E XIV DA LEI 7.713/88, E 39, XVII DO DECRETO 3000/99.
AFASTAMENTO DA MULTA DO ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PELA ALÍNEA A E PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. Não deve ser acolhida a alegação de cerceamento de defesa, por não
apreciação de matéria preliminar e, também, pela ausência de juntada da declaração
anual de imposto de renda do recorrido, se a embargante não impugnou, oportunamente,
a sentença homologatória que resguardou "o direito ao autor de executar a quantia
referente ao Imposto de Renda, recolhido indevidamente" (fl. 72). No caso, operou-se a
preclusão lógica. 2. Os valores recebidos a título de "indenização" não podem sofrer a
incidência do imposto de renda (artigo 43, I e II do CTN), pois não representam a
"aquisição de disponibilidade", mas sim a compensação pela perda da capacidade de
adquirir a disponibilidade que detinha o credor anteriormente ao fato que gerou a
indenização. 3. Nos precisos termos dos artigos 6o, IV e XIV da Lei 7.713/88 e 39,
XVII, do Decreto 3000/99, a verba paga a título de indenização por acidente do
trabalho não está sujeita à tributação pelo imposto sobre a renda. 4. No julgamento
do REsp no 963.387/RS (Min. Herman Benjamin, julgado em 08/10/2008), a Primeira
Seção desta Corte firmou o entendimento de que não estão sujeitos à tributação pelo
imposto de renda as indenizações decorrentes de dano moral. 5. Deve ser afastada a
multa aplicada com base no artigo 38, parágrafo único do CPC, pois nos termos da
Súmula 98/STJ "embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não tem caráter protelatório." 6. Recurso especial conhecido e
parcialmente provido. (STJ - REsp: 885826 SE 2006/0158613-5, Relator: Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/03/2011, T4 - QUARTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 22/03/2011) (grifei)
Por oportuno, importa esclarecer que o IRRF de R$ 2.162,67 não pode ser cotejado
com o valor de R$ 10.000,00 (parcela inominada do acordo trabalhista homologado), vez que o
Recorrente recebeu essa parcela líquida, sem o desconto do IRRF. A referida parcela foi a base de
cálculo para o recolhimento de tributos decorrentes da reclamatória trabalhista, cujo ônus foi
atribuído à Reclamada, não repercutindo, assim, no valor líquido recebido pelo Recorrente. Destarte,
o referido IRRF (R$ 2.162,67) deve ser considerado compensação indevida de imposto de renda na
fonte, não se constituindo, portanto, omissão de rendimentos.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.771 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722581/2009-48

Nessa perspectiva, concluo que merece reparo a decisão recorrida, devendo ser
considerados isentos os valores relativos às verbas indenizatórias relativas a férias indenizadas e
perda de capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho, no total de R$ 150.000,00.

Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital